Tribunal: TJDFT
Processo: 0706896-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706896-48.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: GUILHERME FEIJO ROCHA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. PASEP. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO DA INICIAL. BANCO DO BRASIL S/A. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. O Banco do Brasil possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda em que se discute má gestão de valores na conta vinculada ao PASEP, porquanto ostenta a função de administrador dos recursos. 2. Apelo conhecido e provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigos 17, 373, inciso I, e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, porque deveria ter reconhecido a ilegitimidade do Banco do Brasil em responder pela atualização de valores relacionados ao Fundo PASEP. Arremata requerendo a extinção da ação sem a resolução de mérito; b) artigos 3o e 4o-A, ambos da Lei Complementar 26/1975, 7o e 10, ambos do Decreto 4.751/2003, e 109 da Constituição Federal, porquanto a Justiça Federal é competente para processar e julgar as ações relativas a saques, retiradas e pagamento do PASEP; c) artigo 1o do Decreto-lei 20.910/1932, afirmando ser quinquenal a prescrição de ações que visam à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas. No tocante aos temas supracitados, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJMS e TJSP. O recorrente e o recorrido requerem que as publicações sejam feitas, exclusiva e respectivamente, em nome dos advogados NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/DF 25.136) e ZERES HENRIQUE DE SOUSA (OAB/DF 41.856). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir apenas quanto à indicada ofensa aos artigos 17, e 485, inciso VI, ambos do CPC, e em relação ao suscitado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo BB, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Determino que as futuras publicações, em relação ao recorrido, sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ZERES HENRIQUE DE SOUSA (OAB/DF 41.856). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015